Tribunal: TJSP
Processo: 1019301-33.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019301-33.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
JUCILENE NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados DANILO
RANGEL NAZARIO FERREIRA LOPES e CARLA SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019301-33.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21531
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento ao apelo dos exequentes, mas lhes concedeu a
gratuidade processual. Alegada, pela executada, omissão quanto
aos efeitos da gratuidade. Com razão. Gratuidade da justiça
concedida aos exequentes nesta sede recursal. A decisão que
concede gratuidade da justiça opera efeito ex nunc. Precedentes do
STJ. Embargos declaratórios acolhidos.

VOTO No 20712
RELATÓRIO:
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos
pela
executada embargante Jucilene Nascimento contra o v. acórdão de fls.
285/293 que negou provimento ao apelo dos exequentes embargados, mas
lhes concedeu a gratuidade processual.
A executada, ora embargante, alega que, houve omissão
no v. acórdão, já que não se pronunciou acerca dos efeitos da concessão da
gratuidade processual em sede recursal. Aduz, ainda, que os efeitos devem se
dar após a publicação do acórdão que julgou a apelação e lhes concedeu a
gratuidade.
A parte embargada se manifestou a fls. 19/22 pelo não
acolhimento dos embargos.
FUNDAMENTAÇÃO:
No caso, observa-se ser necessário sanar a omissão.
O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a decisão que concede a gratuidade da justiça tem efeito ex nunc,
independente de renovação do pedido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019301-33.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21531
3
ESPECIAL
DECLARADO
DESERTO.
RECORRENTES
BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO
CONCESSIVA
CONSTANTE
DOS
AUTOS.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GOZO DA
VANTAGEM. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915/SP,
afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da
Justiça para todos os atos processuais posteriores à
sua concessão, independentemente de renovação
do pedido. 2. No caso, na instância ordinária, foi
concedida a gratuidade da Justiça aos exequentes, com
exceção de apenas um deles. Assim, para aqueles, fazia-
se desnecessária a comprovação do preparo do recurso ou
do gozo do benefício assistencial. 3. Embargos de
declaração acolhidos, com efeito modificativo, para
determinar novo exame do recurso especial em
relação aos beneficiários da Justiça gratuita. (EDcl no
AgRg no REsp 1487283 / RS, relator ministro OG
FERNANDES, T2, data do julgamento 19/03/2019, DJe
26/03/2019).
No caso, foi concedida aos embargados a gratuidade da
justiça em sede recursal, cujo acórdão foi publicado no dia 05/06/2020.
Anteriormente, a decisão proferida em 19/05/2020 no
processo de execução concedeu aos exequentes, ora embargados, a
gratuidade da justiça.
De acordo com o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça, os benefícios da justiça gratuita concedidos aos
exequentes estendem-se aos embargos à execução, independente de
renovação o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019301-33.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21531
4
Assim, tendo sido concedida aos embargados a gratuidade
processual no dia 19/05/2020, diante dos documentos supervenientes
juntados (fls. 283/284), a partir desta data iniciaram-se os efeitos do
benefício concedido.
Portanto, todas as custas, despesas geradas e honorários
fixados anteriormente à referida decisão não estão abarcados pela gratuidade.
Assim, de rigor acolher os embargos declaratórios, para
acrescentar que a gratuidade da justiça tem efeito ex nunc, ou seja, a partir
da decisão concessiva do benefício, proferida na ação de execução e aqui
reiterada.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos
embargos declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)